Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-86.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000250-86.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO GONCALVES BRANDAO

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA, CAROLINA OLIVEIRA CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REPELIDA ANTE A EXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA E CONFORME A SENTENÇA EXEQUENDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL PREVISTO NO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. ILIQUIDEZ DO TÍTULO INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Maurício Gonçalves Brandão, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, com ajustes para aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, fixando ainda honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução. A demanda tem por objeto a execução de título judicial oriundo de ação coletiva (processo nº 8000665-79.2017.8.05.0223), que condenou o ente público ao pagamento de salários de dezembro/2016, 13º salário e 1/3 de férias, com juros de mora pela poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial por ausência de memória de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se há excesso de execução por inadequação dos cálculos apresentados; e (iii) determinar se o título executivo carece de liquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do cumprimento de sentença é apta, pois acompanha memória de cálculo analítica e discriminada, com detalhamento dos valores devidos e critérios de atualização, em conformidade com o art. 534 do CPC; a ausência de cálculo específico para os honorários advocatícios não configura inépcia, por se tratar de verba acessória definida por percentual na sentença exequenda.

A alegação de excesso de execução é rejeitada, tendo em vista que o Município, embora tenha mencionado diferença no valor executado, não apresentou memória de cálculo própria nem indicou o valor que entende correto, descumprindo o ônus previsto no art. 525, § 4º, do CPC, o que atrai a rejeição liminar da impugnação nos termos do § 5º do mesmo dispositivo.

A impugnação contém vícios que comprometem sua regularidade formal e material, como a referência a parte estranha à lide e o uso de argumentos impertinentes (ex.: índices de CDI e juros capitalizados), o que reforça seu caráter protelatório.

O título executivo judicial oriundo da ação coletiva é líquido, certo e exigível, pois define de forma clara os parâmetros para cálculo do crédito (verbas salariais específicas, índices de correção e juros), bastando operação aritmética para definição do valor devido.

Correta a adequação promovida pelo juízo a quo para aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 e da jurisprudência firmada no Tema 810 do STF.

Consoante o art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sendo acrescido percentual de 2%, totalizando 12% sobre o valor da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cálculo específico para os honorários advocatícios não configura inépcia da inicial de cumprimento de sentença quando já fixados em percentual na sentença exequenda.

A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução sem apresentar memória de cálculo própria deve ser rejeitada, conforme art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

O título judicial oriundo de ação coletiva que estabelece claramente os parâmetros de cálculo das verbas salariais devidas é líquido, certo e exigível.

A Taxa SELIC deve ser aplicada exclusivamente a partir de dezembro de 2021, conforme determina a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988; EC 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º; 534; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.754.670/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 09.06.2021;

TJBA, Agravo Interno nº 8024594-24.2023.8.05.0000, Rel. Desª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 17.09.2024;

TJBA, Apelação Cível nº 0000120-02.2013.8.05.0025, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos;

TJBA, Embargos de Declaração nº 0001076-74.2011.8.05.0223, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000250-86.2023.8.05.0223, em que figuram como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE SANTA MARIA DA VIT
Ó
RIA
e como Apelado
MAURICIO GONCALVES BRANDAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03